Tribunal: STJ
Processo: 3001878-37.2013.8.26.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750702 - SP (2024/0356786-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BENEFICIADORA DE TECIDOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO HENRIQUE FIGUEIREDO ARRUDA - SP228569
DENISE AUGUSTO DA SILVA - SP157463
AGRAVADO
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NO
ATO
DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar
o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d1b99288-d37a-421a-b760-5f283cb355cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750702 - SP (2024/0356786-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BENEFICIADORA DE TECIDOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO HENRIQUE FIGUEIREDO ARRUDA - SP228569
DENISE AUGUSTO DA SILVA - SP157463
AGRAVADO
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NO
ATO
DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar
o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
por Beneficiadora de Tecidos São José Ltda contra decisão de fls. 604/605 que não
conheceu do recurso especial por deserção.
Na referida decisão, destacou-se que o recurso especial não foi instruído
com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
Ademais, a parte foi intimada para sanar o vício, nos termos do § 2o c/c o § 4o do art.
1.007 do Código de Processo Civil, mas deixou o prazo transcorrer
resultando
in albis,
na preclusão temporal da prática do ato, incidindo o disposto na Súmula n. 187 do STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega, em síntese, que a
indisponibilidade dos sistemas informatizados do STJ entre 23.03.2024 e 31.03.2024
impossibilitou a emissão das guias de preparo do recurso, sendo um fato alheio à sua
vontade. Argumenta, também, que tentou emitir as custas de preparo antes da
normalização do sistema, mas não conseguiu, e que não deveria ser prejudicada por
essa indisponibilidade.
A parte agravada, São Lucas Saúde S/A, apresentou impugnação ao agravo
interno, sustentando que ele não combateu o fundamento da decisão recorrida
consistente na preclusão temporal e na ausência de regularização do preparo em
Documento eletrônico VDA47454586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:53
Código de Controle do Documento: a2ee8089-a0ae-4944-8782-3ea1f04848a1

dobro, mesmo após a intimação para complementar as custas. Argumenta que o
agravo interno possui caráter protelatório e requer a manutenção da decisão
monocrática.
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
interno não comportam acolhimento.
Como constou na decisão agravada, "percebeu-se, no STJ, haver essa
irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, nos termos do § 2o c/c o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, deixou o prazo transcorrer in albis."
Portanto, o indeferimento liminar do recurso obedece à jurisprudência desta
Corte, considerando-se deserto aquele em que a parte, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Incide a Súmula n. 187 do STJ. A saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CUSTAS.
RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO.
IMPRESTABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. SÚMULA
N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É ônus do advogado zelar pelo cumprimento de todos os requisitos
recursais, inclusive o preparo.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a mera juntada do
comprovante de agendamento de pagamento das custas processuais não
constitui meio apto à comprovação do efetivo recolhimento do preparo do
recurso.
3. No caso concreto, não obstante ter juntado o comprovante do
recolhimento das custas após a interposição do recurso ordinário, ainda
dentre do prazo recursal, quando intimado nesta Corte Superior, nos termos
do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para
regularização.
4. Em razão da preclusão consumativa, a eventual juntada posterior de
demonstração de recolhimento do preparo não é capaz de superar a
deserção.
5. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a tempo,
mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso,
nos termos da Súmula n. 187 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 73.312/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
2/12/2024
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:53
Código de Controle do Documento: a2ee8089-a0ae-4944-8782-3ea1f04848a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.750.702 / SP
Número Registro: 2024/0356786-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30018783720138260394
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEFICIADORA DE TECIDOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS : DIOGO HENRIQUE FIGUEIREDO ARRUDA - SP228569
DENISE AUGUSTO DA SILVA - SP157463
AGRAVADO
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENEFICIADORA DE TECIDOS SAO JOSE LTDA
ADVOGADOS : DIOGO HENRIQUE FIGUEIREDO ARRUDA - SP228569
DENISE AUGUSTO DA SILVA - SP157463
AGRAVADO
: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
ADVOGADOS : JÉSSICA COSTA ESTIGARIBIA - SP376691
JOSEMAR ESTIGARIBIA - SP096217
TERMO
Documento eletrônico VDA47707788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: 217822a0-8534-4fb9-ac6f-ce9a86cde785

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: 217822a0-8534-4fb9-ac6f-ce9a86cde785